Tribunal: TJMT
Processo: 1009156-61.2024.8.11.0037
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009156-61.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUARES LABRES - CPF: 561.458.450-15 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), RAFAEL JUNIOR ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.000.631-24 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), HELP CAR CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 49.669.441/0001-70 (RECORRENTE), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária entre condutor e associação de proteção veicular por colisão traseira, condenando-os ao pagamento de danos materiais (R$ 17.843,64) e morais (R$ 5.000,00). O recorrente sustenta a nulidade por cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva por culpa de terceiro e inexistência de abalo extrapatrimonial indenizável.

II. Questão em discussão

2\. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se a falha administrativa da associação de proteção veicular afasta a legitimidade e responsabilidade do condutor causador do dano; e (iii) saber se o acidente de trânsito com danos meramente patrimoniais, sem vítimas ou lesões corporais, enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3\. A preliminar de cerceamento de defesa é afastada, pois o magistrado, como destinatário da prova, detém a prerrogativa de indeferir diligências desnecessárias quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, especialmente em colisões traseiras onde a dinâmica é incontroversa.

4\. A legitimidade passiva do condutor é imperativa, porquanto a responsabilidade civil perante terceiros lesados decorre do ato ilícito direto (arts. 186 e 927 do Código Civil), sendo a relação interna com a associação de proteção veicular matéria de eventual direito de regresso, incapaz de elidir a obrigação primária do causador do sinistro.

5\. No mérito, a culpa do recorrente é patente ante a inobservância da distância de segurança (art. 29, II, CTB), devendo ser mantida a indenização material fixada com base em orçamentos idôneos que refletem a recomposição necessária do bem.

6\. Todavia, a jurisprudência contemporânea e os princípios da proporcionalidade indicam que o dano moral não se presume em acidentes de trânsito que resultam exclusivamente em prejuízos patrimoniais. A ausência de lesão à integridade física ou de circunstância excepcional que ultraje a dignidade da pessoa humana transmuda o evento em mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de compensação pecuniária extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7\. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do condutor em colisão traseira é direta e primária, não sendo afastada por falhas administrativas da entidade de proteção veicular. 2. O acidente de trânsito que acarreta apenas danos materiais, sem comprometimento da integridade física ou violação profunda aos direitos da personalidade, não configura dano moral in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927; CTB, art. 29, II; Lei n. 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.653.413/RJ; TJ-MT, RI n. 1018231-32.2024.8.11.0003, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por RAFAEL JUNIOR ALMEIDA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por JUARES LABRES. Na sentença de origem (id. 347978900), o magistrado rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo. No mérito, reconheceu a culpa do primeiro réu pela colisão traseira e a responsabilidade solidária da associação de proteção veicular, condenando ambos ao pagamento do valor integral dos danos materiais e ao montante de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Após o acolhimento de embargos de declaração apenas para sanar erro material na fundamentação, o valor da condenação extrapatrimonial foi mantido em R$ 5.000,00.

Inconformado, o recorrente RAFAEL JUNIOR ALMEIDA DE OLIVEIRA interpôs o presente recurso (id. 347978904), suscitando preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, argumentando ser necessária a prova oral para demonstrar sua boa-fé e o descaso da associação. No mérito, sustenta sua ilegitimidade passiva por culpa exclusiva de terceiro (omissão da Help Car), alega contradição no valor do dano moral e, subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação extrapatrimonial por se tratar de mero aborrecimento decorrente de acidente de trânsito sem vítimas.

A recorrida HELP CAR apresentou contrarrazões (id. 347978906), defendendo a manutenção da sentença quanto à responsabilidade do associado. O autor, JUARES LABRES, em suas contrarrazões (id. 347978907), pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação solidária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De proêmio, a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide deve ser rejeitada. O magistrado, como destinatário da prova, possui o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso vertente, a dinâmica do acidente é incontroversa e a responsabilidade civil do condutor em colisões traseiras decorre de presunção legal de culpa, sendo que a relação interna entre o associado e sua proteção veicular é matéria eminentemente documental, prescindindo da oitiva de testemunhas para a configuração do dever de indenizar perante o terceiro lesado.

Da mesma forma, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente não prospera. Na qualidade de condutor e proprietário do veículo causador do dano, o recorrente responde diretamente perante a vítima pelos prejuízos advindos de sua conduta imprudente, nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Eventual descumprimento contratual por parte da associação de proteção veicular configura matéria a ser solvida em via de regresso, não servindo de óbice ao direito da vítima de demandar contra o causador imediato do sinistro.

No mérito, a análise detida dos autos revela que a sentença de origem merece parcial reforma. A controvérsia cinge-se à responsabilidade pelos danos materiais e à configuração de danos morais decorrentes de colisão traseira. Quanto aos danos patrimoniais, restou sobejamente comprovada a culpa do recorrente, que não observou a distância de segurança necessária ao trafegar por via urbana, colidindo com o veículo do autor que reduzia a velocidade para transpor um redutor (quebra-molas). Aplica-se ao caso a norma insculpida no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, ipsis litteris:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Configurado o ato ilícito e o nexo causal, o valor da indenização material fixado em R$ 17.843,64 deve ser mantido, pois amparado no menor orçamento idôneo apresentado (id. 347976397 e 347976398), compatível com a extensão das avarias demonstradas pelas fotografias que instruem a inicial. A impugnação genérica do recorrente não possui o condão de desconstituir a prova documental técnica apresentada pelo autor.

Todavia, no que tange aos danos morais, assiste razão ao recorrente. O entendimento consolidado por este Colegiado é de que o acidente de trânsito com danos apenas patrimoniais, sem lesão à integridade física dos envolvidos, não configura, por si só, dano moral
in re ipsa.
A situação experimentada pelo autor, embora gere indiscutível frustração e transtorno pela privação temporária do bem e pela demora administrativa na solução do reparo, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano ou do dissabor contratual.

A condenação em danos morais exige a prova de circunstância excepcional que demonstre grave violação aos direitos da personalidade, como humilhação pública, risco à vida ou trauma psicológico profundo, o que não se vislumbra na espécie. O descaso da associação ré e a inércia do condutor em solucionar o problema financeiro são fatos que se resolvem na esfera da reparação material, com a devida atualização monetária e juros. Nesse sentido, colaciono precedente de minha relatoria em caso análogo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL (MT-322). BURACO NA PISTA SEM SINALIZAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEXO CAUSAL ESTABELECIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto por Anderson Garcia Aguiar e outros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente em rodovia estadual (MT-322). Os recorrentes alegam que o veículo da família sofreu graves avarias ao colidir com um buraco submerso em trecho alagado e sem pavimentação, sustentando a responsabilidade omissiva do Estado de Mato Grosso pela falta de conservação e sinalização da via.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a omissão do Estado na manutenção e sinalização de rodovia estadual gera o dever de indenizar danos materiais e morais causados a particular em decorrência de buraco na pista, e se tal evento ultrapassa o mero aborrecimento para fins de configuração de dano extrapatrimonial.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A administração pública possui o dever jurídico de zelar pela segurança e trafegabilidade das vias sob sua jurisdição, respondendo objetivamente pelos danos causados em virtude de falha na execução e manutenção de serviços que garantam o trânsito seguro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 1o, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. 4. No caso concreto, o nexo de causalidade restou demonstrado pelo robusto conjunto probatório (fotografias, vídeos e notas fiscais), evidenciando que a avaria no veículo decorreu diretamente da existência de buraco em rodovia sem a devida sinalização de advertência, não sendo as "chuvas intensas" excludentes de responsabilidade estatal. 5. Quanto ao dano moral, a jurisprudência consolidada estabelece que acidentes de trânsito que resultam apenas em prejuízos patrimoniais, sem lesões corporais ou ofensa grave à dignidade humana, configuram mero aborrecimento e não dão ensejo à reparação extrapatrimonial. 6. A condenação deve observar a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de juros e correção monetária, em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021.IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 5.294,18 a título de danos materiais.Tese de julgamento:1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na conservação e sinalização de rodovias é objetiva, sendo o ente público compelido a reparar os danos materiais sofridos pelo particular quando demonstrado o nexo causal entre o defeito na via (buraco) e o sinistro.2. O acidente de trânsito causado por má conservação de rodovia que resulta exclusivamente em danos patrimoniais, sem comprometimento da integridade física ou violação severa aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.(N.U 1028565-97.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

Destarte, a pretensão recursal de afastar a condenação extrapatrimonial deve ser acolhida, uma vez que a dor e a angústia alegadas não restaram demonstradas como algo que tenha rompido o equilíbrio psicológico do indivíduo de forma extraordinária. A manutenção da sentença de procedência apenas quanto aos danos materiais é medida de rigor, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau tão somente para julgar IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se incólume a deliberação quanto aos demais termos.

Em virtude do provimento parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026